Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA E BEM DOSADA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA REVISÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver tentativa de rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisão.
3. No caso, a pena imposta ao requerente foi calculada abaixo da fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pela jurisprudência do STJ, sobre cada circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo, inclusive, mais benéfica ao autor da insurgência.
4. Revisão Criminal julgada IMPROCEDENTE.